Tribunal: TJDFT
Processo: 0723666-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ/DF e DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASILIA/DF. COMPETÊNCIA PELO LOCAL DO CRIME.
1. No caso em análise, apesar da proximidade com a Região Administrativa do Guará/DF, os fatos supostamente criminosos foram cometidos na região da circunscrição judiciária de Brasília/DF.
2. Conflito de jurisdição conhecido e declarado competente o Juízo suscitado, da SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASILIA/DF.